Tribunal: TCU
Processo: 023.301/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito, multa e sanção de inidoneidade, em razão de superfaturamento em contrato celebrado para a execução das unidades e dos sistemas off-sites nas carteiras de gasolina, coque e HDT na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração em processo de tomada de contas especial interpostos por Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Sérgio Cunha Mendes, Alberto Jesus Padilla Lizondo, Mendes Junior Trading e Engenharia S.A., SOG - Óleo e Gás S.A, Consórcio Interpar, Sandoval Dias Aragão e Sérgio dos Santos Arantes, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, José Paulo Assis, José Carlos Cosenza e MPE Montagens e Projetos Especiais S/A, em face do Acórdão 2688/2020-TCU-Plenário , por meio do qual os responsáveis tiveram suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito, multa e sanção de inidoneidade, em decorrência de indícios de superfaturamento no Contrato 0800.0043363.08.2 (CT 111), celebrado com o Consórcio Interpar (composto por Mendes Júnior Trading S.A., Sistemas em Óleo e Gás - SOG e Montagens e Projetos Especiais - MPE), para a execução das unidades e dos sistemas off-sites nas carteiras de gasolina, coque e HDT na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei 8.443/92, combinados com o art. 285 do RI/TCU, conhecer dos recursos interpostos pelos recorrentes para, no mérito: 9.1.1. excluir da relação processual o Consórcio Interpar, tornando, por consequência, insubsistentes, em relação ao Consórcio, as condenações contidas no item 9.5 e seus subitens e a medida cautelar de que trata o item 9.10; 9.2. dar provimento integral aos recursos de José Carlos Cosenza, José Paulo Assis, Luiz Claudio Araújo de Souza Santoro, Sérgio dos Santos Arantes e Sandoval Dias Aragão, tornando, por consequência, insubsistentes, em relação a esses responsáveis, os itens 9.5 e seus subitens, 9.6, 9.7, 9.10 e 9.13, e excluindo as suas responsabilidades da presente relação processual; 9.3. dar provimento parcial ao recurso interposto por Alberto Elísio Vilaça Gomes, a fim de tornar insubsistente o subitem 9.5.2 em relação ao responsável e reduzir proporcionalmente o valor da multa que lhe foi aplicada, para R$ 4.400.000,00; 9.4. dar provimento parcial ao recurso de José Sérgio Gabrielli de Azevedo, a fim de: 9.4.1. limitar a 0,17% a sua cota-parte do total do débito que lhe foi imputado solidariamente com os demais responsáveis pelos subitens 9.5.1 e 9.5.2; 9.4.2. reduzir o valor da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.7 para R$ 134.000,00; 9.4.3. excluir o responsável dos subitens 9.12 e 9.13, a fim de tornar insubsistente a sanção que lhe foi aplicada de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança pelo período de 8 (oito) anos, no âmbito da administração federal, de que trata o art. 60 da Lei no 8.443, de 1992. 9.5. negar provimento aos recursos de Mendes Junior Trading e Engenharia S.A., MPE Montagens e Projetos Especiais S/A e Sérgio Cunha Mendes; 9.5. dar ciência do inteiro teor desta deliberação aos recorrentes e aos seguintes interessados: Petrobras, Advocacia-Geral da União, Controladoria-Geral da União, Procuradoria da República no Estado do Paraná, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF que substituiu Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante o Ministério Público Federal no Paraná, 13a Vara Federal de Curitiba, Força-Tarefa da Operação Lava-Jato perante a Advocacia-Geral da União no Paraná e Conselho Administrativo de Defesa Econômica.